Tribunal: STF
Processo: RE 76885
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-19
Data de publicação: 1973-10-19

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O
EFETIVO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO OCORRENCIA DE OFENSA A COISA
JULGADA, POR NÃO SER PERMITIDO, NA EXECUÇÃO AMPLIAR OU RESTRINGIR O
QUE ESTIVER CONTIDO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.